Tribunal: CARF
Processo: 13502.900010/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900010/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.044 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
BRASKEM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
PIS.
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e em não conhecer do Recurso Voluntário na parte em que questiona os
supostos erros materiais presentes no Termo de Verificação Fiscal e, no mérito, em dar
provimento ao Recurso Voluntário nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, para,
observados os demais requisitos da lei, reverter as glosas relativas (i) à divergência identificada
entre o DACON e os arquivos digitais; (ii) à rubrica Serviços Utilizados como Insumos; e (iii) ao
frete de vendas para empresas ligadas; e (II) por maioria de votos, para, observados os demais
requisitos da lei, reverter as glosas relativas (i) às embalagens de transporte, vencido, nesse item,
o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; e (ii) aos fretes de transferência de produtos
acabados, aos fretes de remessa para armazenagem e aos fretes para armazenagem contingencial
MI, vencidos, nesses itens, os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Marcos Antônio
Borges e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. Declarou-se suspeita para participar do julgamento
conselheira Fernanda Vieira Kotzias, tendo sido substituída pelo conselheiro Marcelo Costa
Marques D’Oliveira (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900010/2012-80
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900010/2012-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (Vice-Presidente), Marcelo Costa Marques D’Oliveira (suplente convocado em
substituição à conselheira Fernanda Vieira Kotzias, que se declarou suspeita para participar do
julgamento), e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
A contribuinte transmitiu o PER no 23464.80137.260711.1.5.090905, no qual
requer ressarcimento de crédito relativo a Cofins não-cumulativa – exportação referente ao 2o
trimestre de 2010. Posteriormente transmitiu as Dcomps no 00296.62104.220710.1.3.098529,
07597.25472.130610.1.3.096293,
09203.37046.300610.1.3.099009
e
25376.79882.160610.1.3.099702, visando compensar os débitos nelas declarados com o crédito
acima. A DRFCamaçari/BA emitiu Despacho Decisório no qual reconhece parcialmente o
direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido,
tendo a empresa apresentado manifestação de inconformidade.
Em 18/12/2017, a 02a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora (MG) proferiu o Acórdão DRJ no 0965187, de relatoria do Auditor-Fiscal
Robson Marcos Schreider, que entendeu, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório conforme voto abaixo
transcrito, que foi integralmente usado como dedução da contribuição lançada no auto de
infração constante processo administrativo no 13502.720607/201242 não existindo, portanto,
crédito a ser ressarcido e/ou usado nas Dcomps nos 00296.62104.220710.1.3.098529,
07597.25472.130610.1.3.096293,
09203.37046.300610.1.3.099009
e
25376.79882.160610.1.3.099702, que permanecem conforme decisão vertida no Despacho
Decisório, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
PIS/PASEP COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o
previsto no § 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que
se repetiu na IN 404/2004.
PIS/PASEP COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a
entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o
ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem
gerar direito a créditos a serem descontados das Contribuições.
PIS/PASEP COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS COM USO DE
REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900010/2012-80

Nos termos da Solução de Consulta no 274 – SRRF08/Disit, de
19/11/2012, as despesas com uso de rede de transmissão de energia
elétrica não fazem jus ao crédito das contribuições.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reiterou as razões de sua
manifestação de inconformidade, adicionado de novos documentos com o intuito de comprovar o
direito creditório.
Em sessão realizada em 29 de janeiro de 2019, esta turma, por unanimidade de
votos, proferiu a resolução n. 3401-001.796, para converter o julgamento em diligência, para
que a unidade preparadora da RFB: (i) manifestasse-se conclusivamente sobre a adequação dos
bens e serviços identificados como insumos ao conceito fixado no RESp n. 1.221.170/PR e
detalhado no Parecer COSIT 5, de 17/12/2018, gerando relatório, e cientificando a recorrente
para que esta, desejando, manifestasse-se no trintídio regulamentar; e (ii) junte ao presente
processo cópia integral do processo n. 13502.720607/201242, retornando os autos ao CARF,
para julgamento.
As informações foram prestadas e, acompanhadas de manifestação da
contribuinte, retornaram em pauta para julgamento.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

O Recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo conhecimento.
Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170 definiu, em sede
de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, ambas de 2002,
sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.

Fl. 3849
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900010/2012-80

No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à atividade principal
desenvolvida pela empresa. Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se
deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS,
observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos. Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis
impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos
valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já
como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o desconto
de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e despesas pagos ou creditados a
pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em setembro de
2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de contestação e recursos nos
processos judiciais que versem sobre a tese firmada no REsp no 1.221.170, consoante o disposto
no art. 19, IV, da Lei n° 10.522/2002, bem como clarifica a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional (Grifos nossos):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito
de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
Fl. 3850
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900010/2012-80

42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou
do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto
do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Adotadas essas premissas, passo à análise dos itens glosados.

A unidade de origem apresentou o relatório de diligência fiscal de fls. 3602-
3625, em que propôs a manutenção das seguintes glosas:
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900010/2012-80

Intimada, a Recorrente apresenta petição de fls. 3667-3695 em que sustentou:
 o preposto fiscal deixou de tecer qualquer comentário acerca de
alguns bens originalmente objeto de glosa e cujos créditos foram alvo
de expressa e robusta defesa por parte da Manifestante, por ocasião
da apresentação de Manifestação de Inconformidade, bem como da
interposição do Recurso Voluntário, a saber: Biocida Não Oxidante
(pg. 59/60 do Recurso Voluntário), Cal Hidratada (pg. 50/54 do
Recurso Voluntário), Etileno Glicol (pg. 44 do Recurso Voluntário),
Hidrogênio (pg. 68/69 do Recurso Voluntário), Kurinpower (pg.
60/61 do Recurso Voluntário), Kuriverter (pg. 51 do Recurso
Voluntário), Óleo Mineral (pg. 69 do Recurso Voluntário), Vaselina
(pg. 65/66 do Recurso Voluntário) e Vaselina BYK (pg. 66 do
Recurso Voluntário).
 olvidou-se o preposto fiscal diligente de tecer comentários acerca dos
produtos CONTINUUM AEC 3107 BETZ 1130 KG, GRAXA,
HIDROXIDO DE AMONIO 25%, NR1 - BENZOATO DE
SODIO,OLEO
SILICONE
10.000
CS,
OLEO
SUPERPENETRACAO ANTICORR FREE ALL, SPEC-AID
8Q202C e SWELLIN M-102, cujas razões de glosas foram
delineadas pela própria Fiscalização no demonstrativo anexo ao
Termo de Verificação Fiscal denominado “MOTIVO DAS
GLOSAS”, na qual ficam claras as funções exercidas por esses
produtos no processo produtivo,
 necessita adquirir materiais de embalagem para fins de utilização no
ensacamento do polietileno, polipropileno e PVC, produtos
petroquímicos de segunda geração produzidos nas suas plantas
industriais denominadas de PE, PP e PVC, conforme descrito nas
páginas 218 a 225 (polietileno); 258 a 262 (polipropileno); e 325 a
330 (PVC) do Parecer Técnico do IPT acostado aos autos.
 Em 26 de fevereiro de 2019, já sob a vigência do Parecer Normativo
COSIT RFB n.o 5/2018, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Terceira Seção4, à luz da decisão proferida no RESP 1.221.170/PR,
também garantiu à Manifestante, em decisão unânime, o direito à
apropriação dos créditos das contribuições não cumulativas sobre a
aquisição de diversos materiais de embalagem, como sacarias, sacos,
papel extensível, big bags, mag bags, bulk liner injetor, sacas para big
Fl. 3852
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900010/2012-80

bags, paletes, container/contendor flexível, bobinas/filme/filme
stretch, etiquetas de papel, formulários e fitas adesivas para afixação
nas embalagens, marcadores e tinta específica para impressoras,
braçadeiras, caixa de papelão, filmes, fitas, colas, lacres, fios de
algodão e poliester, barbante, lonas, papelão; sob a justificativa de
que referidos materiais são utilizados como embalagens para
transporte e manutenção da qualidade do produto final a ser
comercializado pela Impugnante.
 Embora o auditor fiscal responsável pela diligência não tenha
mencionado expressamente no relatório, excluiu também da relação
de créditos glosados aqueles apurados sobre os serviços de
transmissão/distribuição de energia elétrica, cujas glosas foram,
portanto, revertidas a exemplo de todas as demais efetuadas sobre
serviços utilizados como insumo.
 não foi determinada, no bojo da Resolução n.o 3401-001.796,
qualquer providência acerca do tema de “Glosa de despesas com
Frete”, tendo o preposto fiscal diligente ido além do quanto solicitado
pelo CARF, extrapolando o objetivo da diligência.
 Defende a reversão da glosa de créditos com frete e armazenamento;
 Reitera a existência de erros matérias realizados pela fiscalização;

Glosa 1 - Divergência entre DACON x Arquivos Digitais

Conforme disposto no item 8 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 226-433),
considerando insuficientes os documentos apresentados para comprovação de créditos lançados
em DACON, o fiscal concluiu pela glosa por não apresentação de documentação fiscal
comprobatória as seguintes aquisições, conforme tabela abaixo:

Conforme bem aponta o relatório de diligência fiscal, RJ/JFA, conforme Acordão
09.65187, de 27 de novembro de 2017, reverteu a totalidade das glosas efetuadas sob esse título,
não havendo controvérsia a ser sanada.
Fl. 3853
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900010/2012-80

Glosa 2 – Descaracterização do Conceito de Insumo – Embalagens de Transporte

Sob esta rubrica, o relatório de fiscalização entendeu que de todos os itens
glosados, apenas os insumos para embalagens deveriam ser mantidos.
Contudo, em que pese o excelente trabalho da fiscalização, penso de forma
diversa em relação aos insumos destinados à embalagem. Quanto a este aspecto, esta turma tem
decidido que o material de embalagem segue o mesmo tratamento dado a qualquer
dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao processo produtivo é insumo, caso contrário, não.
Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas
ao material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária do produto
final, ii) quando sua supressão implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo
(contêiner refrigerado em relação à carne congelada), ou iii) quando exista obrigação legal
de transporte em determinada embalagem, como ilustra o acórdão n. 3401-010.017, de 23 de
novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13433.720092/2017-56.
No caso concreto, entendo que os insumos utilizados no acondicionamento dos
produtos da Recorrente para transporte, mostram-se necessários para garantir sua qualidade.
Peço vênia para transcrever excerto do voto do Conselheiro José Renato Pereira
de Deus, que orientou o acórdão n. 302006.556, em que aquela turma analisou as mesmas
rubricas aqui analisadas:
embalagem
O tambor tratado nesse tópico, nada mais é do que um recipiente utilizado para a
armazenagem de subprodutos e resíduos do processo produtivo, que em virtude dos
serviços de manutenção e limpeza efetuados no parque fabril, devem ser
acondicionados para seu transporte.
O recipiente, como dito serve tanto para a remoção quanto para a armazenagem
de produto final, possibilitando seu acondicionamento adequado e transporte seguro.
A recorrente utiliza-se ainda de sacarias, sacos, papel extensível, big bags, mag bags,
bulk liner, injetor, sacas para big bags, paletes, container/contendor flexível,
bobinas/filme/filme stretch, etiquetas de papel, formulários e fitas adesivas para
afixação nas embalagens, marcadores e tinta específica para impressoras, braçadeiras,
caixa de papelão, filmes, fitas, colas, lacres, fios de algodão e poliester, barbante,
lonas, papelão.
Como podemos observar, levando em consideração a análise dos documentos juntados
aos autos e laudo do IPT, referidos materiais são utilizados como embalagens para
transporte e manutenção da qualidade do produto final a ser comercializado pela
recorrente.
Destarte, considerando que os materiais aqui relacionados subsumem-se ao atual
conceito de insumo, devido sua relevância ao processo de produção da
recorrente, necessária se faz a reversão da glosa dos crédito realizada pela
fiscalização.

Neste sentido, voto por conhecer do recurso para, neste particular, dar-lhe
provimento, para que seja revertida a glosa referente às embalagens de transporte.

Fl. 3854
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900010/2012-80

Glosa 3 - Relativas à Rubrica Serviços Utilizados como Insumos

Item 13 do TVF – Serviços de Industrialização CFOP 1.124 e 2.124 e Item 14 do
TVF – Serviços de Manutenção e Conservação Industrial
Em relação a estas rubricas, a fiscalização entendeu, considerando os documentos
e informações trazidos ao processo, bem como o disposto na decisão do STJ e no Parecer
Normativo Cosit no 05/2018, os serviços acima atendem aos critérios da essencialidade e
relevância exigidos para a caracterização deles como insumos, devendo, portanto, suas glosas
serem revertidas.

Item 15 do TVF – Serviços Variáveis
Sobre este item, o relatório de fiscalização indica que o Termo de Verificação
Fiscal já havia deferido os créditos relativos aos CFOP 1124 e 2124 no valor total de R$
1.426.082,59. Neste procedimento de diligência, propomos a reversão das glosas efetuadas no
valor de R$ 28.412.050,43, não restando, portanto, nenhuma glosa relativa a “Serviços
Utilizados como Insumos”.

Neste sentido, voto por conhecer do recurso para, neste particular, dar-lhe
provimento, para que seja revertida a glosa referente aos serviços utilizados como insumos.

Glosa 4 - Relativas à Despesas de Armazenagem e Frete nas Operações de Vendas

Quando da análise do presente item, a autoridade fiscal, vide Item 16 respectivo
Termo de Verificação Fiscal datado de 30/04/2012, efetuou a glosa das rubricas, “Fretes de
Transferência de Produtos Acabados”, “Frete de Remessa para Armazenagem”, “Frete de
Vendas para Empresas Ligadas” e “Fretes p/ Armazenagem Contingencial MI”.
Sob estas rubricas, o relatório de diligência conclui que:
Portanto, os dispêndios efetuados pelo contribuinte a título de “Fretes de Transferência
de Produtos Acabados”, “Frete de Remessa para Armazenagem”, “Frete de Vendas
para Empresas Ligadas” e “Fretes p/ Armazenagem Contingencial MI” deverão ser
objeto de manutenção de glosa.
Assim, serão mantidas as glosas relativas a “Despesas de Armazenagem e Frete nas
Operações de Vendas”, nos valores de R$ 13.633.857,65 (janeiro/2010), R$
14.999.601,36 (fevereiro/2010) e R$ 19.840.443,63 (março/2010).

Sobre estas rubricas, embora a glosa tenha sido mantida no julgamento do acórdão
n. 3302-006.556, tal parte da decisão foi revertida pela CSRF ao proferir o acórdão n. 9303-
011.781, cujo entendimento reproduzo:
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900010/2012-80

Primeiramente, peço vênia ao nobre conselheiro relator, que tanto admiro, para expor
o entendimento firmado em sessão de julgamento para o presente caso que, por
sua vez, cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à possibilidade de
tomada de créditos do PIS e da COFINS sobre os fretes pagos para
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa e entre
estabelecimentos e armazéns.
Quanto à matéria suscitada em recurso, qual seja, a possibilidade ou não de se
constituir crédito de PIS e Cofins sobre fretes vinculados às operações de
transferências de produtos acabados entre estabelecimentos, entendo que assiste razão
ao contribuinte.
Ainda que essa matéria tenha sofrido com mudanças de direcionamentos, com a devida
vênia, mantenho meu posicionamento de que os custos de frete de mercadorias
entre estabelecimentos gerariam o direito à constituição de crédito das contribuições.
(...)
É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de
constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX, e art.
15 da Lei 10.833/03 –pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na
“operação” de venda.
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a
norma traz o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui,
portanto, nesse dispositivo os serviços intermediários necessários para a
efetivação da venda, dentre as quais o frete ora em discussão. Sendo assim, não
compartilho com o entendimento do acórdão recorrido ao restringir a interpretação
dada a esse dispositivo.
Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Por concordar com o referido entendimento, adoto tais justificativas como razão
de decidir.

Neste sentido, voto por conhecer do recurso para, neste particular, dar-lhe
provimento, para que seja revertida a glosa referente às à Despesas de Armazenagem e Frete nas
Operações de Vendas.

Quanto às alegações de nulidade, tendo em vista o disposto no § 3o do art. 59 do
decreto-lei 70.235/72, deixo de analisar as alegações de nulidade aduzidas.

Ante todo o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e em não conhecer
do recurso voluntário na parte em que questiona os supostos erros materiais presentes no termo
de verificação fiscal e, no mérito, em dar provimento nos seguintes termos: observados os
demais requisitos da lei, reverter as glosas relativas à divergência identificada entre o DACON e
os arquivos digitais; à rubrica Serviços Utilizados como Insumos; ao frete de vendas para
empresas ligadas; às embalagens de transporte; aos fretes de transferência de produtos acabados,
aos fretes de remessa para armazenagem e aos fretes para armazenagem contingencial.

É como voto.
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900010/2012-80

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 3857
DF CARF MF
Original